Tribunal: STF
Processo: RE 1261054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 5, p. 30):
    “Apelação cível. Reintegração de posse. Unidade de conservação. Reserva Extrativista Jaci-Paraná. Prática de atividades predatórias. Ocupação irregular de bem público. Indenização de benfeitorias e direito retenção. Impossibilidade. Ocupação de má-fé. Determinada a desocupação. Precedentes desta Corte. Provimento.
    Em se tratando de área localizada no perímetro da Reserva Extrativista de Jaci-Paraná, devidamente instituída pelo Decreto Estadual n. 7.335/96, a ocupação da área deve observar os requisitos estabelecidos na Lei n. 9.985/00, que regulamenta o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. 
    A ocupação em unidade de conservação da espécie Reserva Extrativista é restrita às populações extrativistas tradicionais, entendidas como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuidores de formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, qualificação não extensível ao apelado, que se constitui mero ocupante e praticante de atividade predatória ofensivas à área de proteção ambiental, razão pela qual impõe-se a sua desocupação.
    Não há se falar em indenização ou direito de retenção em razão de benfeitorias promovidas por particular que ocupa irregularmente área pública, também por não se tratar de possuidor, mas de mero detentor.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p. 48).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao art. 1°, inciso III, da CRFB, por violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Nas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que reside no imóvel rural a mais de vinte anos e que retira da terra a subsistência sua e de sua família. Portanto, a reintegração da posse da área ocupada pelo Estado de Rondônia, o qual passou mais de vinte anos silente, obsta o exercício de seu direito à moradia, bem vital mínimo, violando, assim, a máxima constitucional da Dignidade da Pessoal Humana (eDOC 6, p. 14-16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 5 , p. 33-41): 
    “De início, cumpre ressaltar que a criação formal da RESEX se deu no ano de 1996, a partir da Lei Estadual n. 7.335, sendo cediço que as reservas extrativistas destinam-se exclusivamente à exploração autossustentável de população extrativista e de conservação dos recursos naturais renováveis, pois a criação de espaços ambientais de tal modalidade preserva sua população original. 
    (...)
    No tocante ao tempo de posse pelo apelado, apesar de o magistrado considerar que ele era possuidor há mais de 20 anos, esse fato não encontra respaldo probatório nos autos. Do contrário, o apelado juntou aos autos cópia de sentença proferida pela Justiça Federal (fls. 78), na qual relatou ao magistrado que ocupava o local há mais de 5 anos (afirmação feita no ano de 2011), vale dizer, sua ocupação iniciou em meados dos anos de 2006 e não há mais de 20 anos, conforme consta da sentença.
    (…)
    Dessa forma, reconhecendo-se a natureza pública do imóvel em questão, é forçoso concluir que sua ocupação por particulares caracteriza-se como mera detenção, não podendo exsurgir daí nenhum direito em favor dos ocupantes, visto serem tais imóveis insuscetíveis de usucapião, nos termos do art. 183, §3º da Constituição Federal, não havendo que se falar em posse de boa-fé por parte do apelado. Não se pode descurar também do fato de que as provas constantes dos autos revelam que a utilização da área pelo apelado não é para extrativismo, porquanto no local o apelado realiza a criação de aproximadamente 700 cabeças de gado, possuindo benfeitorias relacionadas a essa criação, tais como uma pequena sede residencial e um curral, conforme evidenciam as fotos encartadas aos autos. 
    (…)
      Não bastasse isso, apesar de o apelado haver promovido regularmente defesa nos autos, não logrou êxito em comprovar que pertence à população extrativista tradicional da localidade, de modo a justificar a celebração de contrato de concessão de direito real de uso e termo de compromisso com o Poder Público, a fim de preencher os requisitos contidos na Lei n. 1.144/02, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza de Rondônia – SEUC/RO (…)
    Com isso, tem-se que a ocupação do imóvel em questão pelo apelado se deu de modo ilegal, pois carente de autorização por parte do Conselho Deliberativo da Reserva, ao arrepio do que dispõe o art. 16, § 2º, da Lei Estadual n. 1.144/02, de modo a evidenciar o direito do Estado de Rondônia em ser reintegrado na posse do imóvel, viabilizando que se promova destinação melhor adequada ao bem, respeitando-se a finalidade da criação da área de proteção ambiental.” 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação a comprovação de pertencimento do recorrente à população extrativista local para eventual ocupação lícita do imóvel, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 961.780-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-09-2016 ).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. APOSSAMENTO IRREGULAR. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I A discussão acerca do direito à reintegração de posse de bem público demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 9.760/46), o que inviabiliza o extraordinário.
     II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 966.260/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20-11-17). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido. (ARE 1186857 - AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-06-2019) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de Maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente